Tribunal: TCU
Processo: 002.762/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2471/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.762/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline de Moura Henrique (XXX.070.459-XX) ; Ariadne Borgo (XXX.802.779-XX) ; Bruno Guimarães Titon (XXX.945.750-XX) ; Cassiano Tadeu de Paula Mayer (XXX.929.789-XX) ; Danielle Isaias Fernandes Ferreira (XXX.526.348-XX) ; Guilherme Ricken Mattiello (XXX.051.869-XX) ; Isabella de Souza Sierra (XXX.504.059-XX) ; Marcelo Lopes Carneiro (XXX.637.569-XX) ; Mayra Galindo de Almeida Sinosaki (XXX.276.279-XX) ; Rui Carlo Dissenha (XXX.627.979-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.